Tribunal: STM
Processo: 7000525-35.2021.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-02-11

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000525-35.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
EMBARGANTE: LUCAS RAMOS DE ARRUDA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
06/12/2021 a 09/12/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e,
por maioria, rejeitou os presentes Embargos Infringentes e de Nulidade, para
manter incólume o Acórdão embargado, pelos seus próprios e jurídicos
fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro CELSO LUIZ NAZARETH. Os
Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA e ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA acolhiam os
Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defesa do ex-Sd LUCAS
RAMOS DE ARRUDA para, reformando o Acórdão ora embargado, fazer prevalecer
o voto que formou a corrente minoritária nos autos da Apelação nº 7000162-
48.2021.7.00.0000 e acolheu a preliminar defensiva suscitada, para, aplicando a
regra do art. 366 do CPP, suspender o processo e o curso do prazo prescricional
da pretensão punitiva, tendo por marco a citação editalícia, anulando-se, em
consequência, todos os atos processuais a partir do aludido chamamento
judicial; e, alternativamente, fazer prevalecer a declaração de voto que, nos
citados autos, negava provimento ao Apelo do Ministério Público Militar,
mantendo inalterada a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da 2ª Auditoria da 2ª CJM, que condenou o embargante à pena de 8
(oito) meses de detenção, como incurso no art. 240, § 2º, do Código Penal Militar
(CPM), com o benefício da suspensão condicional da pena (sursis) pelo prazo de
prova de 2 (dois) anos, o direito de recorrer em liberdade e o regime prisional
inicialmente aberto. A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
acompanhava o voto do Ministro Relator na parte que mantinha o Acórdão ora
impugnado, que condenou o Réu LUCAS RAMOS DE ARRUDA à pena de 1 (um)
ano de reclusão como incurso no art. 240 do CPM, deixando de aplicar o furto
atenuado, e acompanhava o voto divergente para fazer prevalecer a preliminar
defensiva, quanto à incidência do art. 366 do CPP, tendo em vista a citação
editalícia do Recorrente.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ BARROSO FILHO (Revisor),
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA e MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA farão declarações de voto.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 10/02/2022 15:05:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2117c93e3f
RELATOR:
REVISOR:
EMBARGANTE
EMBARGADO:
ADVOGADO:
Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH.
Ministro JOSÉ BARROSO FILHO.
LUCAS RAMOS DE ARRUDA.
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA
DA UNIÃO. ART. 240 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CITAÇÃO POR EDITAL.
APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 366 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.
DECISÃO POR MAIORIA. SUBTRAÇÃO DE TELEFONE CELULAR. AUTORIA E
MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MAJORAÇÃO
DA REPRIMENDA. RES FURTIVA. DEVOLUÇÃO NÃO VOLUNTÁRIA. FURTO
ATENUADO (ART. 240, § 2º, DO CPM). NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO
MANTIDO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. A citação por edital do réu revel, que
deixa de comparecer sem motivo justificado a ato do processo é válida e não
cria óbice à marcha processual, nos termos dos arts. 292 e 412, ambos do
CPPM. Assim, não há lacunas suscetíveis no diploma adjetivo militar a
autorizar a aplicação subsidiária do art. 366 do CPP. A suspensão do processo
e do curso da prescrição com base na aplicação suplementar do CPP não é
cabível. 2. Amolda-se à figura típica do furto a conduta de militar que, no
interior da Organização Militar (OM), subtrai, clandestinamente, aparelho
smartphone de colega de farda. A harmonia entre os depoimentos do
ofendido, os testemunhos e as provas documentais são suficientes para a
configuração da autoria e para embasar o decreto condenatório, em
conformidade com o sistema do livre convencimento motivado. Precedentes
do STM. No caso de furto de smartphone no interior de uma Organização
Militar, é inviável o reconhecimento das atenuantes previstas nos §§ 1º e 2º
do art. 240 do CPM, quando o valor do material subtraído ultrapassar o limite
legal e não houver restituição voluntária da res furtiva. 3. Rejeitados os
Embargos Infringentes. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e, por maioria, em rejeitar os Embargos
Infringentes e de Nulidade opostos pela Defensoria Pública da União, para manter incólume o Acórdão
embargado, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 9 de dezembro de 2021.
Ministro Alt Esq CELSO LUIZ NAZARETH
Relator
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade, opostos pelo ex-Soldado do Exército Lucas Ramos de
Arruda, por meio da Defensoria Pública da União, contra o Acórdão, não unânime, desta Corte, lavrado nos
autos da Apelação nº 7000162-48.2021.7.00.0000 (Evento 01).

O Embargante foi condenado à pena de 8 (oito) meses de detenção pelo Conselho Permanente de Justiça
para o Exército da 2ª Auditoria da 2ª CJM, em 9 de fevereiro de 2021, como incurso no art. 240, §2º, do
Código Penal Militar (CPM), com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de recorrer em
liberdade e o regime prisional inicialmente aberto (APM, Evento 195).

Em sessão de julgamento virtual realizada de 10/5/2021 a 13/5/2021, nos autos da Apelação nº 7000162-
48.2021.7.00.0000, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, rejeitou a preliminar, suscitada pela
Defensoria Pública da União, visando à suspensão do processo e do curso da prescrição com base na
aplicação subsidiária do art. 366 do CPP, contra os votos dos Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (Revisora), JOSÉ COÊLHO FERREIRA e ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, que acolhiam a
preliminar defensiva para, aplicando a regra do art. 366 do CPP, suspender o processo e o curso do

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 10/02/2022 15:05:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2117c93e3f
prazo prescricional da pretensão punitiva, tendo por marco a citação editalícia, anulando-se, em
consequência, todos os atos processuais a partir do aludido chamamento judicial.

Em seguida, por unanimidade, o Plenário desta Corte rejeitou a preliminar defensiva de inépcia da denúncia.
No mérito, por unanimidade, conheceu de ambos os recursos (DPU e MPM), e negou provimento ao apelo
defensivo, para manter a condenação imposta ao ex-Sd Ex LUCAS RAMOS DE ARRUDA como incurso no art.
240 do CPM, e, por maioria, deu provimento ao recurso ministerial, para afastar a causa especial de
redução de pena referente à devolução espontânea, e, assim, elevou a sanção penal para 1 (um) ano de
reclusão, com o direito de recorrer em liberdade, o regime inicialmente aberto e a concessão do benefício do
sursis pelo prazo de 2 (dois) anos (Apelação, Evento 35).

O Acórdão recorrido restou assim ementado, in verbis:

"EMENTA: APELAÇÃO. RECURSOS DA DPU E DO MPM. FURTO. ART. 240 DO CPM.
PRELIMINAR. NULIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 366 DO
CPP. PEDIDO. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DA PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.
DECISÃO POR MAIORIA. PRELIMINAR. NULIDADE. INÉPCIA DA INICIAL. TESE NÃO ACOLHIDA.
REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. SUBTRAÇÃO DE TELEFONE CELULAR. AUTORIA E
MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. APELO
DEFENSIVO. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. MAJORAÇÃO DA REPRIMENDA. RES
FURTIVA. DEVOLUÇÃO NÃO VOLUNTÁRIA. FURTO ATENUADO (ART. 240, § 2º, DO CPM).
NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REFORMA. AFASTAMENTO. CAUSA
ESPECIAL DE REDUÇÃO DA PENA. AGRAVAMENTO DO QUANTUM. APELO MINISTERIAL
PROVIDO. DECISÃO MAJORITÁRIA. A citação por edital do réu revel, que deixa de
comparecer sem motivo justificado a ato do processo, é válida e não cria óbice à marcha
processual, nos termos dos arts. 292 e 412, ambos do CPPM. Assim, não há lacunas
suscetíveis no diploma adjetivo militar a autorizar a aplicação subsidiária do art. 366 do
CPP. Preliminar de suspensão do processo e do curso da prescrição com base na aplicação
suplementar do CPP rejeitada por maioria. Rejeita-se a preliminar defensiva de nulidade do
processo desde o recebimento da denúncia, por sua inépcia, em face da ausência de
indicação do elemento subjetivo do tipo (dolo), quando a inicial acusatória qualificar o
acusado, narrar suficientemente o fato criminoso e o expor com clareza em circunstâncias
espaciais e temporais que delimitam a imputação pelo crime de furto e as razões de
presunção da delinquência. Decisão unânime. Amolda-se à figura típica do furto a
conduta de militar que, no interior da Organização Militar (OM), subtrai,
clandestinamente, aparelho smartphone de colega de farda. A harmonia entre os
depoimentos do ofendido, os testemunhos e as provas documentais são suficientes para a
configuração da autoria e para embasar o decreto condenatório, em conformidade com o
sistema do livre convencimento motivado. Precedentes do STM. No caso de furto de
smartphone no interior de uma Organização Militar, é inviável o reconhecimento das
atenuantes previstas nos §§ 1º e 2º do art. 240 do CPM, quando o valor do material
subtraído ultrapassar o limite legal e não houver restituição voluntária da res furtiva. Apelo
defensivo desprovido por unanimidade. Apelo ministerial provido por maioria".

No referido Acórdão, prevaleceu o Voto do Ministro-Relator, Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. Acompanharam o voto do Relator os seguintes Ministros: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA (Revisora), ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK
DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA (Apelação,
Evento 27).

O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA negou provimento ao Apelo do Ministério Público Militar e manteve
inalterada a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 2ª CJM, que
condenou o réu à pena de 8 (oito) meses de detenção, como incurso no art. 240, § 2º, do Código Penal
Militar (CPM), com o benefício da suspensão condicional da pena sursis pelo prazo de prova de 2 (dois) anos,
o direito de recorrer em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto (Apelação, Evento 32).

O Acórdão (Apelação, Evento 35) foi publicado no DJe nº 099/2021, de 11/6/2021 (Apelação, Evento 37),

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 10/02/2022 15:05:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2117c93e3f
intimando-se o MPM em 11/6/2021 e a Defesa em 21/6/2021 (Apelação, Eventos 41 e 42).

Os Embargos foram opostos, tempestivamente, em 26/7/2021 (Apelação, Evento 44).

Em 6/8/2021, admiti o presente Recurso, por ser tempestivo e preencher os pressupostos legais, e concedi
vista à Procuradoria-Geral de Justiça Militar (Evento 5).

Em contrarrazões, a PGJM, em parecer da lavra do Vice Procurador-Geral Dr. Clauro Roberto de Bortolli,
manifestou-se pela rejeição dos Embargos e pela manutenção do Acórdão vergastado, merecendo registro a
transcrição da ementa do referido parecer (Evento 9):

"(...) Dessa forma, em fecho, forte no entendimento de que (...) A citação por edital do réu
revel, que deixa de comparecer sem motivo justificado a ato do processo, é válida e não cria
óbice à marcha processual, nos termos dos arts.292 e 412, ambos do CPPM. Assim, não
há lacunas suscetíveis no diploma adjetivo militar a autorizar a aplicação subsidiária do
art. 366 do CPP (...), a manifestação é no sentido do improvimento do pedido versado, nesse
sentido, pela Defensoria Pública da União. No que se refere à aplicação da minorante listada
no § 2º do art. 240 do CPM, temos que a mesma não se aplica ao caso concreto, em que pese
as considerações lançadas no voto vencido base dos presentes embargos, uma vez que (...)
não houve restituição voluntária do celular, haja vista que o material subtraído só foi
recuperado após as diligências empreendidas pela autoridade militar".

É o Relatório.

VOTO

O Recurso é tempestivo e, estando preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.

Com todas as venias aos entendimentos em contrário, e aos judiciosos argumentos expendidos no Voto
divergente, entendo que não há reparos a fazer no Acórdão ora impugnado, que deve ser mantido em sua
literalidade, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

DA APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 366 DO CPP

A Defesa requereu a reforma do acórdão proferido nos autos da Apelação n° 7000162-48.2021.7.00.0000,
no sentido de que fosse decretada a nulidade do processo a partir da revelia, suspendendo-se o feito e a
prescrição, com fundamento no artigo 366 do Código Processual Penal comum. Quanto à matéria restaram
vencidos os votos dos Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, JOSÉ COÊLHO FERREIRA e
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, uma vez que se firmou o entendimento, por meio da tese majoritária a qual
me filio, segundo o qual não é cabível na Justiça Militar da União a suspensão do processo e do curso da
prescrição com base na aplicação subsidiária do art. 366 do CPP.

Ora, como bem fundamentado no acórdão recorrido, não há lacunas que justifiquem a aplicação subsidiária
da norma de direito penal comum, senão vejamos, in verbis:

"(...) Não assiste razão ao Apelante/Apelado, haja vista que os artigos 292 e 412, ambos
do CPPM, são expressos em determinar que o feito tramitará à revelia do acusado
citado que deixar de comparecer, não havendo qualquer ressalva semelhante à do
art. 366 do CPP. Vejamos:

Art. 292. O processo seguirá à revelia do acusado que, citado, intimado ou
notificado para qualquer ato do processo, deixar de comparecer sem motivo
justificado.

Art. 412. Será considerado revel o acusado que, estando solto e tendo sido
regularmente citado, não atender ao chamado judicial para o início da instrução

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 10/02/2022 15:05:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2117c93e3f
criminal, ou que, sem justa causa, se previamente cientificado, deixar de
comparecer a ato do processo em que sua presença seja indispensável.

Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão
suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a
produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão
preventiva, nos termos do disposto no art. 312.

A Lei nº 9.271, de 17 de abril de 1996, que alterou o tratamento do acusado revel
no âmbito adjetivo comum, limitou-se a modificar o art. 366 do CPP nessa matéria,
não alcançando o procedimento dispensado aos crimes de competência da Justiça
Militar. Assim, não há lacunas suscetíveis a autorizar a aplicação subsidiária da
legislação processual ordinária. Do contrário, observa-se a existência de abordagem
ostensiva no Código de Processo Penal Militar sobre o assunto. (...)". (Grifos nossos.)

O Superior Tribunal Militar tem se posicionado reiteradamente sobre o tema, adotando a tese majoritária de
impossibilidade de aplicação subsidiária do art. 366 do CPP na JMU:

"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DPU. ART. 251 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR (CPM). ESTELIONATO. APLICAÇÃO DO ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL (CPP). NÃO ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NA NORMA ADJETIVA PENAL
MILITAR. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. MAIORIA.
Em razão do Princípio da Especialidade, o artigo 366 do CPP não se aplica aos feitos
da Justiça Militar. A lei processual penal militar possui disposição específica acerca
da matéria, inserta em seu artigo 292, o qual está em consonância com os princípios
constitucionais, e não denota afronta à Convenção Interamericana de Direitos
Humanos e ao Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. A aplicação
subsidiária da legislação comum deve atender aos casos omissos do CPPM, sem
prejudicar a índole do processo penal militar. Cogitar a hipótese de aplicação da
legislação processual penal comum, mesmo não havendo lacuna no CPPM, nos faria incidir no
hibridismo penal, verdadeira "lex tertia", contrária às orientações da jurisprudência
predominante. Precedentes do STM e do STF. Embargos rejeitados. Decisão majoritária." (STM,
Embargos Infringentes nº 7000129-58.2021.7.00.0000, Relator Ministro Leonardo Puntel,
Julgamento em 13/05/2021 e Publicação DJE de 02/06/202) (Grifos nossos.)

Citamos ainda, no mesmo sentido, os Embargos Infringentes nº 7000277-06.2020.7.00.0000 e os Embargos
Infringentes nº 7000289-20.2020.7.00.0000 desta Corte Castrense. E, no âmbito da Suprema Corte, o
Habeas Corpus nº 131752, cujo Relator foi o Ministro Teori Zavaski, julgado em 03/12/2015, do qual se extrai
o seguinte trecho, in verbis:

"(...) 2. Este Supremo Tribunal possui jurisprudência no sentido de que, em respeito
ao princípio da especialidade, não há se falar em aplicação subsidiária do art. 366
do Código de Processo Penal no âmbito da Justiça Castrense. Nesse sentido, são os
seguintes precedentes: HC 108420, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma,
DJe de 31/8/2011; HC 105.925, Rel. Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, DJe de 3/10/2011; HC
91.225/RJ, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, Dje 10/8/2007; esse último assim ementado:
'(...) 1. Alegação de ofensa ao princípio da ampla defesa, fundada na recusa em aplicar,
subsidiariamente, o artigo 366 do CPP, no que prevê a suspensão do processo quando o
acusado, citado por edital, não comparecer nem constituir advogado. 2. O artigo 292 do
Código de Processo Penal Militar dispõe a propósito da decretação da revelia quando o
acusado, citado por edital, não comparecer nem constituir advogado.
3. O artigo 366 do Código de Processo Penal Comum preceitua que 'se o acusado, citado por
edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do
prazo prescricional'. 4. A transposição de normas mais benéficas de um para outro
sub-ordenamento não se justifica. Não se a pode consumar já no plano normativo
se ela não foi anteriormente consumada no plano legislativo. No julgamento do HC
n. 86.854, a 1a Turma desta Corte decidiu 'não ser possível mesclar os regimes
penais comum e castrense, de modo a selecionar o que cada um tem de mais

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 10/02/2022 15:05:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2117c93e3f
favorável ao réu, sob pena de se gerar um hibridismo normativo, incompatível
com o princípio da especialidade'. Ordem denegada. (HC 91.225/RJ, Rel. Min. Eros Grau,
Segunda Turma, Dje 10/8/2007)'.
3. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (...)". (Grifos nossos.)

Assim, tendo em vista a especialidade do Direito Penal Militar, as regras processuais atinentes à matéria de
revelia e de citação por edital seguem o rito previsto no CPPM, não cabendo, por tanto, a suspensão do
processo e do curso da prescrição na forma do art. 366 do CPP.

No caso em análise, o ora embargante encontrava-se em local incerto e não sabido, perfazendo-se sua
citação por via editalícia (conforme decisão constante no evento 195 da Ação Penal Militar), tendo o
processo seguido todas as normas do CPPM, rigorosamente.

Desta forma, mantenho inalterado o acórdão vergastado, quanto ao pleito de suspensão do processo e do
curso da prescrição com base na aplicação subsidiária do art. 366 do CPP, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

DA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DO §2º DO ART. 240 DO CPM

A Defesa requereu a reforma do acórdão que modificou a condenação do réu à pena para 1 (um) ano de
reclusão, afastando a causa especial de redução de pena referente à devolução espontânea da coisa furtada
e, assim, retornando a aplicação do dispositivo do § 2º do art. 240 do CPM, no sentido de fazer prevalecer o
voto vencido.

Em que pese os argumentos defensivos, não há dúvidas quanto ao fato de não ter havido restituição
voluntária do celular, uma vez que o material subtraído só foi recuperado após as diligências empreendidas
pela autoridade militar.

O Acórdão abordou corretamente a questão ao analisar o recurso do Ministério Público, senão vejamos, in
verbis:

"(...) Ao analisar as provas contidas nos autos, conclui-se que, de fato, não houve restituição
voluntária do celular, haja vista que o material subtraído só foi recuperado após as
diligências empreendidas pela autoridade militar. Tomando como base os depoimentos
do ofendido e da testemunha 1º Sgt EDIVALDO, infere-se que o Recorrente/Recorrido em
nenhum momento teve a iniciativa de restituir a res furtiva à vítima. Do contrário, assim
que levantada a discussão sobre a propriedade do bem, o ex-Sd LUCAS RAMOS não só afirmou
que o aparelho lhe pertencia como chegou a forjar uma ordem de serviço para sustentar sua
versão, não havendo que se falar, portanto, em devolução voluntária e,
consequentemente, em diminuição da pena. A própria vítima declarou em Juízo que não foi
procurada pelo sentenciado para que o celular lhe fosse restituído". (Grifo nosso.)

A Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército, embora tenha aplicado, de forma
equivocada, a minorante prevista no §2º do art. 240 do CPM, explicita detalhadamente o dolo do agente ao
cometer o delito, inclusive no que diz respeito a sua intenção de não devolver o bem furtado, in verbis:

"(...) Saliente-se que Lucas Ramos de Arruda apenas entregou o celular porque não
lhe restou outra opção, visto ter sido surpreendido pelo próprio proprietário do
aparelho. Malgrado inexista elemento probatório acerca da subtração, os indícios que militam
em desfavor do acusado são suficientes para o édito condenatório. Eis as provas indiciárias
produzidas ao longo da persecução penal: a) as versões conflitantes apresentadas pelo
acusado em sede investigativa sobre a origem da res furtiva; b) a nota fiscal falsa apresentada
pelo acusado para tentar justificar a aquisição do aparelho celular na loja denominada "Up
Games", cuja autenticidade foi repelida por provas testemunhal e documental; c) a
circunstância de o acusado servir no local do delito (Seção de Cães de Guerra do 2º BPE) ao
tempo da empreitada criminosa; d) a informação advinda da operadora de telefonia TIM
atestando que o acusado habilitou linha telefônica na res furtiva, em seu nome e no período

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 10/02/2022 15:05:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2117c93e3f
contemporâneo ao desparecimento do aparelho celular em apreço; e) documento emitido pela
empresa Via Varejo revelou que a res furtiva foi adquirida em nome da mãe do ofendido, no
importe de R$ 999,89 (novecentos e noventa e nove reais e oitenta e nove centavos) (...)De
todo o arcabouço probatório encartado nos autos, nota-se existir dados probatórios
que circundam as elementares do tipo penal do art. 240 do Código Penal Militar.
Todas as provas produzidas ao longo do arco procedimental referem-se a fatos
concomitantes à meta optata do delito de furto, univocamente incriminadores e
estreitamente relacionados entre si, suficientes para acolher a presente pretensão
punitiva. Verifica-se ainda que, ao tempo dos fatos, o acusado tinha plena consciência da
ilicitude da conduta, sendo penalmente imputável pela prática delituosa, enquanto lhe era
exigível conduta diversa". (Grifo nosso.)

Firme é a jurisprudência deste Tribunal quanto à necessidade da devolução do bem furtado ser de forma
espontânea ou voluntária para incidência da norma contida no § 2º do art. 240 do CPM:

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. FURTO. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. APLICAÇÃO
SUBSIDIÁRIA DO ART. 366 DO CPP. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART.
240, § 2º DO CPM. RESTITUIÇÃO DA COISA. AUSÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE.
ARREPENDIMENTO POSTERIOR. ART. 16 DO CP. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. 1. Não há que
se cogitar em nulidade da citação editalícia e aplicação subsidiária do art. 366 do Código de
Processo Penal ao rito processual castrense. Há dispositivos no CPPM que disciplinam a
matéria e se encontram em plena vigência, não havendo que se falar em aplicação
suplementar por lacuna normativa. 2. A voluntariedade é requisito legal para a
aplicação da causa especial de diminuição da pena, prevista no § 2º do art. 240 do
CPM, o qual exige que o próprio criminoso proceda à restituição da coisa ou à
reparação do dano, não existindo a previsão para que terceiro o faça em seu lugar.
3. O instituto do arrependimento posterior, previsto no art. 16 do CP comum, não se aplica ao
processo penal militar, em razão do Princípio da Especialidade. Preliminar de nulidade da
citação editalícia rejeitada. Decisão por maioria. Recurso conhecido. Decisão unânime. Recurso
não provido. Decisão por maioria". (Apelação nº 7000934-79.2019.7.00.0000, Ministro: Artur
Vidigal de Oliveira, julgada em 10/09/2020 e Publicação no DJE de 08/10/2020.) (Grifos
nossos.)

Ao compulsar os autos, constatamos que a autoria e a materialidade delitivas foram devidamente
comprovadas, e sendo marcadamente típica, ilícita e culpável a conduta do Embargante, impõe-se a
manutenção do acórdão ora impugnado, que o condenou a pena de 1 (um) ano de reclusão como incurso no
art. 240 do CPM, sem a incidência da causa de redução de pena referente à devolução voluntária.

Ante o exposto, conheço e rejeito os presentes Embargos Infringentes e de Nulidade para manter
incólume o Acórdão embargado, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 17/12/2021 00:02:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10124803f767

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000525-35.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH.
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO.
EMBARGANTE: LUCAS RAMOS DE ARRUDA.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, apresentei voto divergente pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de de recurso de Embargos Infringentes e de Nulidade, opostos pelo ex-Sd LUCAS RAMOS DE
ARRUDA, contra o Acórdão, não unânime, de 13/5/2021, proferido nos autos da Apelação nº 7000162-
48.2021.7.00.0000, na parte em que este Tribunal, por maioria, rejeitou a preliminar suscitada pela
Defensoria Pública da União, visando à suspensão do processo e do curso da prescrição com base na aplicação
subsidiária do art. 366 do CPP, bem como na parte em que o Tribunal, por maioria, deu provimento ao
recurso ministerial, para afastar a causa especial de redução de pena referente à devolução espontânea, e,
assim, elevar a sanção penal para 1 (um) ano de reclusão, com o direito de recorrer em liberdade, o regime
inicialmente aberto e a concessão do benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos,
3. O Acórdão embargado encontra-se assim ementado, in litteris:
"EMENTA: APELAÇÃO. RECURSOS DA DPU E DO MPM. FURTO. ART. 240 DO CPM. PRELIMINAR.
NULIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 366 DO CPP. PEDIDO.
SUSPENSÃO DO PROCESSO E DA PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO POR
MAIORIA. PRELIMINAR. NULIDADE. INÉPCIA DA INICIAL. TESE NÃO ACOLHIDA. REJEIÇÃO.
DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. SUBTRAÇÃO DE TELEFONE CELULAR. AUTORIA E MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. APELO DEFENSIVO.
DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. MAJORAÇÃO DA REPRIMENDA. RES FURTIVA.
DEVOLUÇÃO NÃO VOLUNTÁRIA. FURTO ATENUADO (ART. 240, § 2º, DO CPM). NÃO
OCORRÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REFORMA. AFASTAMENTO. CAUSA ESPECIAL DE
REDUÇÃO DA PENA. AGRAVAMENTO DO QUANTUM. APELO MINISTERIAL PROVIDO. DECISÃO
MAJORITÁRIA.
A citação por edital do réu revel, que deixa de comparecer sem motivo justificado a ato do
processo, é válida e não cria óbice à marcha processual, nos termos dos arts. 292 e 412,
ambos do CPPM. Assim, não há lacunas suscetíveis no diploma adjetivo militar a autorizar a
aplicação subsidiária do art. 366 do CPP. Preliminar de suspensão do processo e do curso da
prescrição com base na aplicação suplementar do CPP rejeitada por maioria.
Rejeita-se a preliminar defensiva de nulidade do processo desde o recebimento da denúncia,
por sua inépcia, em face da ausência de indicação do elemento subjetivo do tipo (dolo), quando

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 17/12/2021 00:02:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10124803f767
a inicial acusatória qualificar o acusado, narrar suficientemente o fato criminoso e o expor com
clareza em circunstâncias espaciais e temporais que delimitam a imputação pelo crime de furto
e as razões de presunção da delinquência. Decisão unânime.
Amolda-se à figura típica do furto a conduta de militar que, no interior da Organização Militar
(OM), subtrai, clandestinamente, aparelho smartphone de colega de farda.
A harmonia entre os depoimentos do ofendido, os testemunhos e as provas documentais são
suficientes para a configuração da autoria e para embasar o decreto condenatório, em
conformidade com o sistema do livre convencimento motivado. Precedentes do STM.
No caso de furto de smartphone no interior de uma Organização Militar, é inviável o
reconhecimento das atenuantes previstas nos §§ 1º e 2º do art. 240 do CPM, quando o valor do
material subtraído ultrapassar o limite legal e não houver restituição voluntária da res furtiva.
Apelo defensivo desprovido por unanimidade.
Apelo ministerial provido por maioria." (Evento 35 da Apelação nº 7000162-
48.2021.7.00.0000).
4. Os presentes embargos encontram-se delimitados a partir das divergências apresentadas no julgamento da
Apelação nº 7000162- 48.2021.7.00.0000, ocasião em que a eminente Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA votou vencida acolhendo a preliminar defensiva para, aplicando a regra do art. 366 do CPP,
suspender o processo e o curso do prazo prescricional da pretensão punitiva, tendo por marco a citação
editalícia, anulando-se, em consequência, todos os atos processuais a partir do aludido chamamento judicial,
enquanto que, na parte meritória, apresentei voto divergente negando provimento ao Apelo do Ministério
Público Militar, para manter inalterada a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª
Auditoria da 2ª CJM, que condenou o ex-Sd LUCAS RAMOS DE ARRUDA à pena de 8 (oito) meses de detenção,
como incurso no art. 240, § 2º, do Código Penal Militar (CPM), com o benefício da suspensão condicional da
pena (sursis) pelo prazo de prova de 2 (dois) anos, o direito de recorrer em liberdade e o regime prisional
inicialmente aberto.
5. Nesta assentada, o eminente Ministro-Relator apresentou o seu voto, conhecendo e rejeitando os presentes
Embargos Infringentes e de Nulidade para manter incólume o Acórdão embargado pelos seus próprios e
jurídicos fundamentos.
6. Porém, abro a divergência pelas razões que passo a expor.
7. Em relação ao pedido de aplicação do art. 366 do CPP, na forma proposta pela Defesa do embargante, ao
invocar a prevalência do voto vencido da eminente Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA,
entendo que assiste razão ao embargante, pois esse foi citado por edital, sob a justificativa de não ter sido
localizado nos endereços conhecidos, estando em lugar incerto e não sabido (Eventos 9, 14, 17 e 19 da APM nº
7000284-69.2019.7.02.0002), bem como foi decretada a revelia, seguindo-se com o processo na forma
preconizada no art. 292 do Código de Processo Penal Militar, o que, a meu sentir, viola a Convenção Americana
de Direitos Humanos.
8. Sobre a matéria, esta Corte já conhece o meu posicionamento quanto ao resultado da citação editalícia na
forma como foi operada nos presentes autos. Nesse contexto, como já sustentei em outros julgados, é
importante relembrar que o art. 292 do CPPM - que autoriza o prosseguimento do feito à revelia do acusado -
está dotado de plena eficácia, porém só se aplica aos casos em que esse, citado pessoalmente, deixa de
comparecer para os demais atos do processo sem justificativa. Em se tratando de citação editalícia, torna-se
inevitável a invocação do art. 366 do Código de Processo Penal comum, com a redação dada pela Lei nº 9.271,
de 17 de abril de 1996, in verbis:
Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão
suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a
produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 17/12/2021 00:02:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10124803f767
preventiva, nos termos do disposto no art. 312.
9. Isso porque, hodiernamente, é inconcebível a ideia de instrução e julgamento do processo sem o
conhecimento do acusado, para admitir, posteriormente, a sua condenação como revel. Entendo que não há
espaço para se admitir a citação por edital e a consequente declaração de revelia do acusado, prosseguindo-se
o feito até a condenação sem que esse sequer tenha conhecimento da instauração da ação penal contra a sua
pessoa.
10. Ora, o prosseguimento do feito após a declaração da revelia do acusado, resultando em sua condenação,
foi promovido sem a observância do devido processo legal, deixando de assegurar ao réu o
contraditório e a ampla defesa. Nesse aspecto, tanto a Constituição Federal como os Pactos de São José da
Costa Rica e Internacional sobre Direitos Civis e Políticos garantem a toda pessoa acusada o conhecimento
prévio e pormenorizado da acusação que lhe tenha sido ofertada. Aliás, com o advento da Emenda
Constitucional nº 45/2004, o Poder Constituinte derivado deu nova redação ao art. 5º da Constituição da
República Federativa do Brasil, no tocante ao tratamento dos tratados e convenções internacionais sobre
direitos humanos, in verbis:
Art. 5º.................................................
§ 2º - Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do
regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República
Federativa do Brasil seja parte.
§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem
aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos
dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais.
(Grifos nossos.).
11. Houve, portanto, flagrante violação do direito de o apelante ter sido informado pessoal e previamente do
inteiro teor da acusação formulada, direito esse que integra tanto a garantia da ampla defesa como do
contraditório. Nessa linha de raciocínio, vale transcrever os comentários extraídos de uma obra, sob a
coordenação dos penalistas LUIZ FLÁVIO GOMES e ROGÉRIO SANCHES CUNHA, em relação às disposições
contidas no art. 8º, 2, "b", do Pacto de São José da Costa Rica, e no art. 14, 3, alínea "a", do Pacto Internacional
de Direitos Civis e Políticos, in litteris:
"O direito de ser informado pessoal e previamente do inteiro teor da acusação formulada faz
parte tanto da garantia da ampla defesa como do contraditório e foi reconhecido (v.g) pela Lei
9.271/96. Este, aliás, como assinala a doutrina, é composto de dois momentos: o da
informação, que se concretiza por meio da citação, e o da reação (ou possibilidade de
contradizer). A simbiose que se vislumbra entre tais garantias, aliás, é a seguinte: enquanto o
primeiro momento - o do contraditório ('informação') - torna possível a defesa (efetividade), o
segundo (reação) lhe dá plenitude.
Tanto o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos (1966) como a Convenção Americana
sobre Direitos Humanos (1969), vigentes no Brasil desde 1992, disciplinam o assunto: o
primeiro, no seu art. 14, 3, a, diz que 'toda pessoa acusada de um delito terá direito, em plena
igualdade, as seguintes garantias mínimas: ser informada, sem demora, em uma língua que
compreenda e de forma minuciosa, da natureza e dos motivos da acusação contra ela
formulada': a segunda, no art. 8º, 2, b, expressa que 'toda pessoa acusada de um delito tem
direito a (...) b) comunicação prévia e pormenorizada ao acusado da acusação formulada'.
Os textos jurídicos que acabam de ser elencados não deixam margem a dúvida: a todo
acusado está assegurada a real possibilidade de ter ciência pessoal da acusação, isto é, da sua
natureza e dos seus motivos, prévia e pormenorizadamente (nemo inauditus damnari potest)."
(GOMES, Luiz Flávio/MAZZUOLI, Valerio de Oliveira, Comentários à Convenção Americana
sobre Direitos Humanos: pacto de San José da Costa Rica, 3ª edição, São Paulo: Editora

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 17/12/2021 00:02:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10124803f767
Revista dos Tribunais, 2010, pp. 115/116.)
12. Em virtude disso, adoto também como razão de decidir os fundamentos do voto vencido da lavra da
eminente Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, in litteris:
"PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO CURSO DA PRESCRIÇÃO COM BASE NO ART.
366 DO CPP
A Defesa do ex-Sd Ex LUCAS RAMOS DE ARRUDA suscitou a suspensão do processo e do curso
da prescrição, com base no art. 366 do CPP, argumentando ser a citação por edital prejudicial a
seu direito de defesa, por ausência de conhecimento acerca da existência da demanda.
Razão lhe assiste.
O então denunciado foi citado por edital, sob a justificativa de não ter sido localizado nos
endereços conhecidos, estando em lugar incerto e não sabido (eventos 9, 14, 17 e 19 da APM
nº 7000284- 69.2019.7.02.0002).
Em seguida, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército resolveu decretar sua revelia,
tendo em vista a ausência à audiência inaugural. Foi, assim, determinada sua intimação via
edital para comparecimento ao ato de qualificação e interrogatório (evento 68 da APM nº
7000284- 69.2019.7.02.0002). O acusado, mais uma vez, não compareceu ao ato judicial
(evento 157 da APM nº 7000284-69.2019.7.02.0002).
Em que pese o agente ter comparecido à inquirição do inquérito policial, tal fato não pressupõe
o conhecimento da demanda, até mesmo porque a Denúncia oferecida pelo Parquet foi
inicialmente rejeitada pelo Juízo de primeiro grau.
Dessa forma, o fato de o apelante não ter sido localizado em nenhum dos endereços
disponíveis ratificou a ausência de sua citação pessoal.
O tema sub examine foi objeto de aprofundado estudo na Apelação (FO) nº 2007.01.050670-
5/RJ, por mim relatada.
No caso em tela, manifestei posicionamento favorável à aplicação do dispositivo processual
penal comum, por analogia, à Justiça Castrense.
In casu, o sujeito ativo não restou cientificado de que contra ele instaurou-se ação penal de
competência desta Justiça especializada, de modo que a ausência de citação válida, além de
contrariar os princípios constitucionais pétreos, deixa de cumprir o direito à informação, parte
integrante do princípio do devido processo legal, estabelecido no inciso LXIII do art. 5º da Carta
Magna. Mencione-se, outrossim, o art. 8º, item 2, alíneas "b" e "d", da Convenção Americana
sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica).
Por certo, diante da internalização do Pacto de São José da Costa Rica na ordem jurídica pátria
pelo Decreto nº 678, de 6/11/1992, o ato internacional passou a vigorar na positividade com o
status de norma supralegal [1], como fonte das alterações do art. 366 do CPP.
Efetivamente, a partir da vigência da Lei nº 9.271, de 17/4/1996, que conferiu nova redação ao
art. 366 do CPP, se o réu, citado por edital, não comparecer ao interrogatório, bem como não
constituir defensor, ser-lhe-á decretada a revelia, ficando suspensos o processo e a prescrição
da pretensão punitiva.
A ratio do referido dispositivo deu concretude ao princípio magno da ampla defesa, visto que a
ciência meramente ficta, como sucede na citação editalícia, não alberga a efetiva aplicação do
postulado.
O Código de Processo Penal Militar, nesse ínterim, padece de atualização. Carece, ademais, a
lei adjetiva castrense, de ajustes no tocante ao processamento de acusados que, não sendo
citados pessoalmente, o foram de forma ficta com a consequente declaração de revelia, a teor

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 17/12/2021 00:02:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10124803f767
do art. 292 do mencionado diploma.
Ora, o confronto entre o poder punitivo do Estado e o direito de liberdade do cidadão, conforme
evidencia Ada Pellegrini Grinover, há de ser 'feito em termos de equilíbrio, assegurada a efetiva
paridade de armas'.
Desse modo, acolho a preliminar defensiva suscitada, para, aplicando a regra do art. 366 do
CPP, suspender o processo e o curso do prazo prescricional da pretensão punitiva, tendo por
marco a citação editalícia, anulando-se, em consequência, todos os atos processuais a partir do
aludido chamamento judicial." (Evento da Apelação nº 7000162-48.2021.7.00.0000).
13. No que diz respeito ao pedido de reforma do Acórdão embargado, na parte em que este Tribunal afastou "a
causa especial de redução de pena referente à devolução espontânea da coisa furtada e, assim, retornando a
aplicação do dispositivo do § 2º do art. 240 do CPM", entendo que também assiste razão à Defesa do
embargante.
14. E, nesse aspecto, vejo que é o caso de prevalecer a declaração de voto de minha lavra, repisando aqui os
mesmos fundamentos, in litteris:
"(...).
3. Conforme relatado, o MPM interpôs o presente recurso de Apelação objetivando a reforma da
Sentença para, mantendo a condenação, seja desconsiderada a aplicação da minorante
prevista no artigo 240, § 2º do CPM, sob o argumento de que a restituição da res furtiva não se
decorreu voluntariamente, tendo o ato ocorrido por iniciativa da autoridade militar (Evento 1,
arq. 4).
4. A Defesa do Apelante/Apelado também manifestou seu inconformismo com a sentença
condenatória, interpondo o respectivo Apelo (Evento 1, arq. 2), em que sustenta:
4.1. Preliminar em que requer a aplicação do art. 366 do Código de Processo Penal comum
(CPP) para suspender o processo e o curso da prescrição.
4.2. No mérito, requer a reforma da sentença e a consequente absolvição de LUCAS RAMOS DE
ARRUDA, sob a alegação de ausência de provas concretas no tocante à autoria delitiva e
reputa haver fundada dúvida sobre a autoria da subtração, salientando que não houve
descrição mínima na denúncia de como o sentenciado teria promovido a inversão da posse da
coisa. Finaliza seu arrazoado consignando a hipótese de um terceiro ter se apropriado do
celular e vendido ao Apelante/Apelado, requerendo a desclassificação do delito de furto para o
de receptação.
5. Nesta assentada, em relação à parte meritória do Apelo da Defesa, o eminente Ministro-
Relator apresentou o seu voto, sustentando que o contexto probatório não deixa dúvidas sobre
a autoria e a materialidade delitiva, e sendo marcadamente típica, ilícita e culpável a conduta
do Apelante, julgou negando provimento ao recurso defensivo, mantendo a condenação
imposta ao ex-Sd Ex LUCAS RAMOS DE ARRUDA como incurso no art. 240 do CPM. E, em
relação ao Apelo do Ministério Público Militar, deu provimento ao recurso para afastar a causa
especial de redução de pena referente à devolução espontânea, e, assim, elevar a sanção
penal para 1 (um) ano de reclusão, com o direito de recorrer em liberdade, o regime
inicialmente aberto e a concessão do benefício do sursis.
6. Em tal contexto, alinho-me ao voto do Ministro-Relator para negar provimento ao recurso
defensivo.
7. Porém, pedindo vênia ao eminente Relator, abri a divergência no tocante ao provimento do
Apelo ministerial.
8. O Parquet militar objetiva a reforma da Sentença, para afastar a incidência da minorante
prevista no artigo 240, § 2º, do CPM, em razão da devolução do aparelho celular.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 17/12/2021 00:02:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10124803f767
9. Nesse contexto, entendo que a Sentença deduziu essa aplicação de maneira irretocável e
em estreita vinculação ao dispositivo que prescreve, in verbis:
CPM
Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena - reclusão, até seis anos.
Furto atenuado
§ 1º Se o agente é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena
de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou considerar a infração como
disciplinar. Entende-se pequeno o valor que não exceda a um décimo da quantia mensal do
mais alto salário mínimo do país.
§ 2º A atenuação do parágrafo anterior é igualmente aplicável no caso em que o
criminoso, sendo primário, restitui a coisa ao seu dono ou repara o dano causado,
antes de instaurada a ação penal. (Grifo nosso).
10. É importante notar que a Defensoria Pública da União, atuando com esmerada precisão,
apresentou suas contrarrazões consignando que o dispositivo retromencionado não restringiu a
minorante em questão, para os casos de devolução voluntária ou espontânea, devendo
prevalecer essa minorante no caso vertente.
11. Nada obstante ao requerido no Apelo ministerial, observa-se que em face da controvérsia
instaurada sobre a propriedade, quando da localização do aparelho celular, esse foi entregue à
autoridade militar (Oficial de Dia), para que fosse realizada a conferência da documentação de
propriedade. Após as diligências realizadas no âmbito da Unidade Militar, verificou-se que não
se confirmaram as declarações do Apelante, ocasião em que também não se registrou
qualquer resistência por parte do agente para providenciar o retorno do bem ao Ofendido.
12. A esse propósito, em recente precedente, esta Corte decidiu que, para a incidência da
minorante prevista no § 2º do art. 240 do CPM, basta a devolução do bem furtado pelo réu, não
a espontaneidade da ação, in litteris:
"EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). FURTOS QUALIFICADOS. ART. 240,
§§ 4º E 6º, DO CPM. ADEQUAÇÃO DA PENA. MINORANTE INOMINADA. INAPLICABILIDADE.
CONTINUIDADE DELITIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. DEVOLUÇÃO DOS BENS FURTADOS
ANTES DE INICIADA A AÇÃO PENAL MILITAR (APM). VOLUNTARIEDADE. INCIDÊNCIA DA
REDUÇÃO DA PENA PREVISTAS NOS §§ 2º E 7º DO ART. 240 DO CPM. APELO PARCIALMENTE
PROVIDO DECISÃO UNÂNIME.
1. Incabível a chamada "minorante inominada" quando, para a aplicação justa e proporcional
da sanção penal, basta ao Juízo "a quo" valer-se da clara incidência de institutos de Direito
Penal Militar consagrados aos fatos apurados no decorrer da APM.
2. A continuidade delitiva tem lugar quando as condutas imputadas ao réu, em mais de uma
ação, correspondem a crimes da mesma espécie, praticados mediante semelhantes condições
de tempo, lugar e maneira de execução, todas revelando que o delito subsequente é
continuação do primeiro.
3. Nessa senda, o STF consolidou o entendimento de que o segundo delito será considerado
como continuidade do primeiro quando ambos forem praticados no interregno de 30 (trinta)
dias.
4. A jurisprudência do STM fixa o critério de exasperação da pena prevista no art. 71 do CP, da
seguinte forma: um sexto (1/6) para a prática de 2 (duas) infrações; um quinto (1/5) para 3
(três) infrações; um quarto (1/4) para 4 (quatro) infrações; um terço (1/3) para 5 (cinco)

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 17/12/2021 00:02:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10124803f767
infrações; um meio (1/2) para 6 (seis) infrações; e dois terços (2/3) para 7 (sete) ou mais
infrações
5. A previsão da redução da pena, em face da devolução ou da reparação de dano
pelo réu, encontra-se prevista no § 2º do art. 240 do CPM e a sua incidência nas
hipóteses de furto qualificado é expressamente gizada no § 7º do predito
dispositivo.
5. Para a incidência da minorante prevista no § 2º do art. 240 do CPM basta a
devolução do bem furtado pelo réu, não a espontaneidade da ação. Tal disposição
legal tem natureza jurídica de arrependimento posterior, previsto na Parte Geral do
Código Penal Brasileiro (CPB).
6. Recurso Ministerial parcialmente provido. Decisão unânime.". (Apelação nº 7000579-
35.2020.7.00.0000, Relator: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Decisão de 16/12/2020).
13. Dessa forma, não há o que reparar na Sentença quanto à dosimetria da pena, motivo pelo
qual adoto seus fundamentos como razão de decidir, destacando-se os seguintes fragmentos,
in litteris:
"(...).
O Parquet Militar denunciou LUCAS RAMOS DE ARRUDA como incurso no crime previsto no
artigo 240 do Código Penal Militar, que dispõe:
(...)
São esses os elementos do delito de furto: a) coisa móvel alheia como objeto material da
conduta delituosa; b) a subtração como núcleo do tipo penal, ou seja, é necessário apoderar-se
de coisa móvel pertencente a outrem, diminuindo-lhe o patrimônio; c) animus furandi
consistente no dolo (vontade e consciência) de praticar os dados da figura típica e d) elemento
subjetivo especial do tipo consubstanciado na expressão "para si ou para outrem", vale dizer, o
agente deve ter a intenção de tornar a coisa definitivamente sua ou de outrem (animus rem
sibi habendi).
Em primeiro lugar, é interessante pontuar que a conduta praticada pelo acusado não pode ser
analisada tão somente à luz da transgressão disciplinar, haja vista a primazia da conduta
criminosa quando em concurso com a infração disciplinar, segundo aponta o art. 42, § 2º, do
Estatuto dos Militares. De tal sorte, a reprimenda imposta na seara disciplinar (5 dias de prisão)
não obsta a presente persecução penal militar.
(...)
Aproximadamente três meses após haver perdido seu telefone móvel, em junho de 2017,
durante expediente na Seção de Cães de Guerra do 2º BPE, o ofendido notou que o aparelho do
acusado, ex-Sd Lucas Ramos de Arruda, que também servia no canil à época, era bastante
semelhante ao seu, apresentando, inclusive, as mesmas rachaduras na tela. O ofendido
perguntou ao réu onde ele havia adquirido o celular e este lhe disse que o comprou em uma
loja de assistência técnica. Em depoimento em sede judicial (APM - Evento 67), o ofendido
narrou que, nesse momento, pediu o aparelho celular de Lucas Ramos para fazer uma ligação;
deixou o ambiente em que estavam e, fazendo uso do telefone do canil, o ofendido ligou para
sua mãe e pediu para que esta verificasse o número de IMEI que constava na nota fiscal
referente à compra do telefone celular que estava desaparecido. Dessa forma, pode-se
constatar que o número de IMEI do telefone móvel que estava na posse de Lucas Ramos era
igual ao do aparelho que o ofendido havia perdido. Os superiores hierárquicos foram avisados
do fato e o celular foi recolhido até que fossem apresentadas as respectivas notas fiscais por
ambos os militares.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 17/12/2021 00:02:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10124803f767
Em 19/06/2017, o ofendido registrou Boletim de Ocorrência Eletrônico (IPM - Evento 1 - fls. 03/
04), o que deu início a investigações conduzidas pelo 4º Distrito Policial de Osasco/ SP. Assim,
ao ter conhecimento dos fatos narrados no RDO, nº 831047/2017, a Polícia Civil entrou em
contato com a TIM Celulares S.A., da qual obteve a informação de que o celular estava sendo
usado até o momento das averiguações, porém com outro número de linha, cujo titular era
Lucas Ramos de Arruda (IPM - Evento 1 - fls. 06/09).
(...)
No Inquérito Policial 302/2017 - 4º DP, identifica-se igualmente relatório das linhas telefônicas
que utilizaram o aparelho com o número de IMEI consultado (IPM - Evento 1 - fl. 07), no período
referente a 01/04/2017 e 12/09/2017, cuja cópia se observa infra:
(...)
À Polícia Civil, Lucas Ramos de Arruda alegou ter encontrado o celular dentro de um ônibus, no
mês de abril de 2017, acrescentando ter levado o aparelho a uma assistência técnica próxima
à sua casa a fim de que fosse reparado (Evento 1 - fls. 05; 15/16). Em 19/06/2017, o ofendido e
o acusado apresentaram as notas fiscais solicitadas no 2º BPE. Lucas Ramos de Arruda trouxe
nota fiscal referente a conserto de telefone celular, supostamente emitida pela loja "Up
Games", enquanto o ofendido apresentou nota fiscal emitida pela empresa "Via Varejo S/A"
(IPM - Evento 10 - Docs 3/4; Evento 19 - Doc 10).
Com a finalidade de confirmar a autenticidade do documento exibido pelo réu, o 1º
Sgt Edivaldo Ferreira dirigiu-se à loja "Up Games". No estabelecimento comercial, o
responsável pela loja afirmou que a referida nota não havia sido emitida pela "Up
Games", chegando a ceder uma declaração de negativa de venda (IPM - Evento 10 -
Doc 3 - fl. 02) e uma cópia de modelo de nota que é emitida pela loja (IPM - Evento
10 - Doc3 - fl. 01).
Em decorrência das evidências emergentes, o acusado, então, devolveu o celular ao
ofendido e foi instaurado processo administrativo contra Lucas Ramos de Arruda,
que, por fim, recebeu punição disciplinar correspondente a 05 (cinco) dias de prisão,
conforme publicação no Boletim Interno nº 139, de 26/07/2017, do 2º BPE (IPM -
Evento 1 - fls. 09/16; 28; Evento 10 - Doc 2).
Ademais, demonstrou-se que Lucas Ramos estava realmente utilizando o telefone móvel em
questão, cuja titularidade da linha foi atestada pela Operadora TIM Celulares S.A. (Evento 1 -
fls. 06/ 09). Apesar da divergência entre o último dígito verificador (de "6" - seis - e "0" - zero)
no relatório apresentado pela mencionada empresa de telefonia, a Operadora esclareceu que
são os 14 primeiros dígitos que compõem o número IMEI que identificam e diferenciam um
aparelho de celular em relação a outro, explicitando-se que a alteração no último dígito
verificada no relatório apreciado se deu por mera questão operacional (IPM - Evento 57).
(...)
Acerca da suposta Ordem de Serviço 5412789, emitida pela loja "Up Games", anexada aos
autos do IPM, no Evento 10 - Doc 4 - fl. 01, trata-se da nota fiscal falsificada, confeccionada
pelo réu, com o intuito de simular pedido de reparo do aparelho a fim de comprovar que este
pertencia a ele na ocasião em que o telefone foi recolhido pelo Batalhão e foi requisitada, ao
ofendido e ao acusado, a apresentação das devidas notas fiscais. Conforme explicou o Cap
Douglas Emanuel Magela Martins, no DIEx nº 334- Cia Esct e Gda/ 2º BPE, de 26/06/2017,
tópico "2" (IPM - Evento 10 - Doc 2):
(...)
Chama ainda a atenção a discrepância entre as alegações do réu que, inicialmente, disse haver

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 17/12/2021 00:02:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10124803f767
adquirido o aparelho de celular em uma assistência técnica (IPM - Evento 10 - Doc 2 - fl. 01),
mas, posteriormente, afirmou ter encontrado o telefone caído no chão de um ônibus (IPM -
Evento 1 - fl.05).
Saliente-se que Lucas Ramos de Arruda apenas entregou o celular porque não lhe restou outra
opção, visto ter sido surpreendido pelo próprio proprietário do aparelho.
A prova indiciária, também denominada de indireta ou semiplena, é válida como qualquer
outra, inexistindo entre os meios probatórios qualquer hierarquia, motivo pelo qual o Código de
Processo Penal Militar acolheu o sistema da persuasão racional, consoante se infere do art. 297
do citado diploma legal. Portanto, o Estado-Juiz formará convicção pela livre apreciação do
conjunto das provas colhidas em juízo. Na consideração de cada prova, o juiz deverá confrontá-
la com as demais, verificando se entre elas há compatibilidade e concordância. (...).
De todo o arcabouço probatório encartado nos autos, nota-se existir dados
probatórios que circundam as elementares do tipo penal do art. 240 do Código Penal
Militar. Todas as provas produzidas ao longo do arco procedimental referem-se a
fatos concomitantes à meta optata do delito de furto, univocamente incriminadores
e estreitamente relacionados entre si, suficientes para acolher a presente pretensão
punitiva.
De tal arte, ausente qualquer excludente de ilicitude ou de culpabilidade e estando
delineadas a autoria e a materialidade delitiva, em face do conjunto probatório
presente nos autos, impõe-se o édito condenatório pelo crime de furto simples,
tipificado no art. 240, caput, do Código Penal Militar.
INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA DO ACUSADO
Na primeira fase de aplicação da pena, por inexistir qualquer circunstância judicial
desfavorável, a pena-base é fixada no mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão (art. 58 do CPM).
Inexistem circunstâncias legais agravantes. Nota-se a presença da atenuante da menoridade
do art. 72, inciso I, do CPM, porém tal circunstância legal não é aplicada em virtude de a
reprimenda estar no piso legal (art. 73 do CPM e súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça).
À mingua de majorantes, com arrimo no art. 240, § 2º, do CPM, aplica-se a
minorante na fração de 1/3, vez que o acusado, sendo primário, restituiu a coisa ao
seu dono antes de instaurada a ação penal militar, motivo pelo qual a pena é fixada
em 8 (oito) meses de detenção, tudo em consonância com o art. 58 do citado Codex.
Diante do exposto, resolve o CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA O EXÉRCITO, por
unanimidade de votos, julgar procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o ex-
Soldado do Exército Brasileiro LUCAS RAMOS DE ARRUDA como incurso no delito de furto
atenuado previsto no art. 240, § 2º, do Código Penal Militar, fixando como definitiva a pena em
8 (oito) meses de detenção.". (Grifos nossos).
Por essas razões, por divergir da douta maioria, votei negando provimento ao Apelo do
Ministério Público Militar, mantendo inalterada a Sentença do Conselho Permanente de Justiça
para o Exército da 2ª Auditoria da 2ª CJM, que condenou o réu à pena de 8 (oito) meses de
detenção, como incurso no art. 240, § 2º, do Código Penal Militar (CPM), com o benefício da
suspensão condicional da pena (sursis) pelo prazo de prova de 2 (dois) anos, o direito de
recorrer em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto." (Evento 32 da Apelação nº
7000162-48.2021.7.00.0000.).
Por essas razões, votei pelo acolhimento dos Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defesa do ex-
Sd LUCAS RAMOS DE ARRUDA para, reformando o Acórdão ora embargado, fazer prevalecer o voto que formou
a corrente minoritária nos autos da Apelação nº 7000162-48.2021.7.00.0000 e acolheu a preliminar defensiva
suscitada, para, aplicando a regra do art. 366 do CPP, suspender o processo e o curso do prazo prescricional da

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 17/12/2021 00:02:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10124803f767
pretensão punitiva, tendo por marco a citação editalícia, anulando-se, em consequência, todos os atos
processuais a partir do aludido chamamento judicial. E, alternativamente, fazer prevalecer a declaração de
voto que, nos citados autos, negava provimento ao Apelo do Ministério Público Militar, mantendo inalterada a
Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 2ª CJM, que condenou o
embargante à pena de 8 (oito) meses de detenção, como incurso no art. 240, § 2º, do Código Penal Militar
(CPM), com o benefício da suspensão condicional da pena (sursis) pelo prazo de prova de 2 (dois) anos, o
direito de recorrer em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.
Brasília, 9 de dezembro de 2021.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 04/02/2022 16:46:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012824d0bbe
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000525-35.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO ALTE ESQ CELSO LUIZ NAZARETH.
REVISOR: MINISTRO Dr. JOSÉ BARROSO FILHO.
EMBARGANTE: LUCAS RAMOS DE ARRUDA.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Acompanhei o voto divergente, tão somente, para acolher os Embargos no tocante à aplicação do
art. 366 do CPP.
Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defensoria Pública da União, em
favor do ex-Soldado LUCAS RAMOS DE ARRUDA, contra o v. Acórdão prolatado por esta Colenda
Corte nos autos da Apelação nº 7000162-48.2021.7.00.0000, que, por maioria de votos, rejeitou a
preliminar defensiva de suspensão do processo e do curso da prescrição, com base na aplicação
subsidiária do art. 366 do CPP; por unanimidade, rejeitou a preliminar de inépcia da Denúncia e, no
mérito, por maioria, manteve a condenação imposta ao ex-Sd LUCAS RAMOS, como incurso no art.
240 do CPM, dando provimento ao recurso ministerial, para afastar a causa especial de redução
de pena referente à devolução espontânea, elevando a sanção penal imposta para 1 (um) ano de
reclusão, com o direito ao sursis, o regime inicialmente aberto, para eventual cumprimento da pena,
e o direito de recorrer em liberdade (Apelação, evento 35).
A Defesa do ex-Sd Ex LUCAS RAMOS DE ARRUDA suscitou a suspensão do processo e do curso da
prescrição, com base no art. 366 do CPP, argumentando ser a citação por edital prejudicial a seu
direito de defesa, por ausência de conhecimento acerca da existência da demanda.
Razão lhe assiste.
O então denunciado foi citado por edital, sob a justificativa de não ter sido localizado nos endereços
conhecidos, estando em lugar incerto e não sabido (eventos 9, 14, 17 e 19 da APM nº 7000284-
69.2019.7.02.0002).
Em seguida, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército resolveu decretar sua revelia, tendo
em vista a ausência à audiência inaugural. Foi, assim, determinada sua intimação via edital para
comparecimento ao ato de qualificação e interrogatório (evento 68 da APM nº 7000284-
69.2019.7.02.0002). O acusado, mais uma vez, não compareceu ao ato judicial (evento 157 da APM
nº 7000284-69.2019.7.02.0002).
Em que pese o agente ter comparecido à inquirição do inquérito policial, tal fato não pressupõe o
conhecimento da demanda, até mesmo porque a Denúncia oferecida pelo Parquet foi inicialmente
rejeitada pelo Juízo de primeiro grau.
Dessa forma, o fato de o embargante não ter sido localizado em nenhum dos endereços disponíveis
ratificou a ausência de sua citação pessoal.
O tema sub examine foi objeto de aprofundado estudo na Apelação (FO) nº 2007.01.050670-5/RJ,
por mim relatada. No caso em tela, manifestei posicionamento favorável à aplicação do dispositivo
processual penal comum, por analogia, à Justiça Castrense.
In casu, o sujeito ativo não restou cientificado de que contra ele instaurou-se ação penal de
competência desta Justiça especializada, de modo que a ausência de citação válida, além de
contrariar os princípios constitucionais pétreos, deixa de cumprir o direito à informação, parte

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 04/02/2022 16:46:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012824d0bbe
integrante do princípio do devido processo legal, estabelecido no inciso LXIII do art. 5º da Carta
Magna. Mencione-se, outrossim, o art. 8º, item 2, alínea "b" e "d", da Convenção Americana sobre
Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica).
Por certo, diante da internalização do Pacto de São José da Costa Rica na ordem jurídica pátria pelo
Decreto nº 678, de 6/11/1992, o ato internacional passou a vigorar na positividade com o status de
norma supralegal
[1], como fonte das alterações do art. 366 do CPP.
Efetivamente, a partir da vigência da Lei nº 9.271, de 17/4/1996, que conferiu nova redação ao art.
366 do CPP, se o réu, citado por edital, não comparecer ao interrogatório, bem como não constituir
defensor, ser-lhe-á decretada a revelia, ficando suspensos o processo e a prescrição da pretensão
punitiva.
A ratio do referido dispositivo deu concretude ao princípio magno da ampla defesa, visto que, a
ciência meramente ficta, como sucede na citação editalícia, não alberga a efetiva aplicação do
postulado.
O Código de Processo Penal Militar, nesse ínterim, padece de atualização. Carece, ademais, a lei
adjetiva castrense, de ajustes no tocante ao processamento de acusados que, não sendo citados
pessoalmente, o foram de forma ficta com a consequente declaração de revelia, a teor do art. 292
do mencionado diploma.
Ora, o confronto entre o poder punitivo do Estado e o direito de liberdade do cidadão, conforme
evidencia Ada Pellegrini Grinover, há de ser "feito em termos de equilíbrio, assegurada a efetiva
paridade de armas"
[2].
Nesse diapasão que o Supremo Tribunal Federal, em recentíssimos julgamentos do
Plenário e da Primeira e Segunda Turmas, inclusive sendo um deles submetido à
sistemática da repercussão geral (tema nº 438), entendeu afrontar as garantias do
devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório (art. 5º, incisos LIV e LV, da
CF), bem como o direito subjetivo à comunicação prévia e pormenorizada da acusação
formulada contra si, assim como à autodefesa e à constituição de defensor (Convenção
Americana Sobre Direitos Humanos, art. 8º, item 2, alíneas b e d, e Pacto de Direitos
Civis e Políticos, art. 14, item 3, alíneas a e d), o prosseguimento do processo penal em
caso de inatividade processual decorrente de citação ficta editalícia.
A propósito, leiam-se os seguintes arrestos do Excelso Pretório:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. PROCESSO PENAL. REPERCUSSÃO GERAL.
TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 438: LIMITAÇÃO DE PRAZO DE PRESCRIÇÃO E
SUSPENSÃO DO PROCESSO EM CASO DE INATIVIDADE PROCESSUAL DECORRENTE
DE CITAÇÃO POR EDITAL. ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ART. 109 DO
CÓDIGO PENAL. SÚMULA 415 DO STJ. ART. 5º, INCISOS XLII e XLIV, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VEDAÇÃO DE PENAS DE CARÁTER PERPÉTUO (ART. 5º,
INCISO XLVII, ALÍNEA B). DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, CF).
DEVIDO PROCESSO LEGAL SUBSTANCIAL (ART. 5 º, INCISO LIV, CF). AMPLA DEFESA
E CONTRADITÓRIO (ART. 5º, LV, CF). DIREITO DE AUTODEFESA. CONVENÇÃO
AMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS - PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA.
PACTO DE DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS. PRECEDENTE DO STF. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ressalvados os crimes de
racismo e as ações de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado
Democrático listados no art. 5º, incisos XLII e XVIV, da Constituição Federal, a regra
geral no ordenamento jurídico brasileiro é de que as pretensões penais devem ser
exercidas dentro de marco temporal limitado. Histórico da prescrição no Direito
pátrio. Precedente do Supremo Tribunal Federal. 2. A vedação de penas de caráter

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 04/02/2022 16:46:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012824d0bbe
perpétuo, a celeridade processual e o devido processo legal substantivo (art. 5º,
incisos XLVII, b; LXXVIII; LIV) obstam que o Estado submeta o indivíduo ao sistema
de persecução penal sem prazo previamente definido. 3. Com exceção das
situações expressamente previstas pelo Constituinte, o legislador ordinário não está
autorizado a criar outros casos de imprescritibilidade penal. 4. O art. 366 do Código
de Processo Penal, ao não limitar o prazo de suspensão da prescrição no caso de
inatividade processual oriunda de citação por edital, introduz hipótese de
imprescritibilidade incompatível com a Constituição Federal. 5. Mostra-se em
conformidade com a Constituição da República limitar o tempo de suspensão
prescricional ao tempo máximo de prescrição da pena em abstrato prevista no art.
109 do Código Penal para o delito imputado. Enunciado sumular n. 415 do Superior
Tribunal de Justiça. 6. Afronta as garantias do devido processo legal, da
ampla defesa e do contraditório (art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição
Federal) o prosseguimento do processo penal em caso de inatividade
processual decorrente de citação ficta. Direito subjetivo à comunicação
prévia e pormenorizada da acusação formulada contra si, assim como à
autodefesa e à constituição de defensor. Previsões da Convenção
Americana Sobre Direitos Humanos (art. 8º, item 2, alíneas "b" e "d") e do
Pacto de Direitos Civis e Políticos (art. 14, item 3, alíneas "a" e "d"). 7.
Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese:
Em caso de inatividade processual decorrente de citação por edital, ressalvados os
crimes previstos na Constituição Federal como imprescritíveis, é constitucional
limitar o período de suspensão do prazo prescricional ao tempo de prescrição da
pena máxima em abstrato cominada ao crime, a despeito de o processo
permanecer suspenso. (RE 600851, Relator Ministro EDSON FACHIN, Tribunal Pleno,
julgado em 7/12/2020, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO, DJe de 23/2/2021) (Grifo
nosso.)
Penal e processual penal. Habeas corpus. 2. Citação por edital e suspensão do
processo penal (art. 366, CPP). Tema 438 de Repercussão Geral: "Em caso de
inatividade processual decorrente de citação por edital, ressalvados os crimes
previstos na Constituição Federal como imprescritíveis, é constitucional limitar o
período de suspensão do prazo prescricional ao tempo de prescrição da pena
máxima em abstrato cominada ao crime, a despeito de o processo permanecer
suspenso". 3. Após o decurso do prazo referente ao tempo de prescrição da
pena máxima em abstrato cominada ao crime, embora volte a correr o
prazo prescricional, deve o processo penal continuar suspenso, se não
localizado o réu. 4. Vedação à condenação de réu ausente, se não
encontrado após citação por edital. Direito à ampla defesa e ao
contraditório assegurados constitucionalmente e direito de ser informado
da acusação, previsto na Convenção Americana de Direitos Humanos. 5.
Agravo regimental provido para conceder a ordem de habeas corpus e determinar a
manutenção da suspensão do processo penal movido em desfavor do paciente, se
não localizado, nos termos da tese de repercussão geral fixada no tema 438 pelo
Supremo Tribunal Federal e do art. 366 do Código de Processo Penal. (HC 189022
AgR, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão Ministro GILMAR MENDES,
Segunda Turma, julgado em 8/2/2021, DJe de 10/3/2021) (Grifo nosso.)
CITAÇÃO - EDITAL - PRESCRIÇÃO - SUSPENSÃO - PRECEDENTE. O Pleno, no recurso
extraordinário nº 600.851, relator ministro Luiz Edson Fachin, julgado sob o ângulo
da repercussão geral, firmou entendimento segundo o qual a suspensão da
prescrição, decorrente da observância do artigo 366 do Código de Processo Penal,

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 04/02/2022 16:46:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012824d0bbe
fica limitada no tempo, devendo-se levar em conta os prazos do artigo 109 do
Código Penal, considerada a pena em abstrato prevista para o crime. SUSPENSÃO -
PRESCRIÇÃO - PROCESSO-CRIME - PROSSEGUIMENTO - AUSÊNCIA. Uma vez
observado o artigo 366 do Código de Processo Penal, o transcurso de período
previsto no artigo 109 do Código Penal não resulta no prosseguimento do processo-
crime. PROCESSO-CRIME - ACUSADO - AUSÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA.
Tratando-se de réu ausente, citado por edital, a retomada do curso do
processo, após observado o artigo 366 do Código de Processo Penal, viola
a garantia do devido processo legal, considerado o direito de o acusado
ser ouvido no Juízo e a necessidade da ciência sobre o conteúdo da
acusação. (RHC 115042, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado
em 22/3/2021, DJe de 13/4/2021) (Grifo nosso.)

Embora os mencionados precedentes se refiram à correta interpretação do art. 366 do CPP, caem
como uma luva nesta Justiça Castrense Federal, a demonstrar a imprescindibilidade da incidência
da regra adjetiva comum em face da desatualização do Código de Processo Penal Militar,
nitidamente violador do devido processo legal, na medida em que admite o prosseguimento do feito
com a mera citação editalícia do réu.
Nesse sentido, veja-se que, nos autos do RE nº 600.851, submetido à sistemática da
repercussão geral, o Relator Ministro EDSON FACHIN expressamente afastou eventual
interpretação do art. 366 do CPP no sentido de que, decorrido o prazo de suspensão da
prescrição previsto no art. 109 do CP, voltariam a correr tanto a prescrição quanto o
processo com a nomeação de defensor dativo.
Ora, o (vedado) prosseguimento do processo após o transcurso do prazo de suspensão
da prescrição penal, nos termos do art. 366 do CPP, é medida idêntica à emprestada pelo
Plenário desta Corte Superior ao Código de Processo Penal Militar, na medida em que se
admite o prosseguimento do feito com a mera citação ficta do acusado e posterior
declaração de sua revelia, ex vi do art. 292 do CPPM.
Vale dizer, o atual entendimento majoritário deste STM não está conforme o
mencionado precedente do STF submetido à sistemática da repercussão geral. A respeito,
pertinente colacionar os seguintes trechos do voto da lavra do Ministro EDSON FACHIN, in verbis:

Firmada, portanto, a limitação de suspensão do prazo de prescrição, cabe, por
derradeiro, indagar sobre eventual limitação temporal do prazo de suspensão do
processo.
Tem-se, assim, a última corrente mencionada no corpo deste voto. Trata-se de
posição surgida mais recentemente em alguns precedentes do Superior
Tribunal de Justiça, segundo a qual, decorrido o prazo de suspensão da
prescrição previsto no art. 109 do Código Penal, voltariam a correr tanto a
prescrição quanto o processo com a nomeação de defensor dativo. Pode-
se falar que essa corrente é uma derivação do verbete sumular n.º 415 do
STJ, que estipulou, ao menos de forma expressa, somente a limitação da
suspensão do prazo de prescrição, e não da suspensão do processo.
Argumenta-se, em linhas gerais, que não se poderia cindir a regra prevista no art.
366 do CPP, isto é, a limitação do prazo de suspensão do processo e da prescrição
deveria ser a mesma. Pontua-se, ainda, que o Estado não poderia ser prejudicado
com a inatividade processual do imputado e que este não poderia ser beneficiado
com a sua própria torpeza, por não ter comparecido aos autos.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 04/02/2022 16:46:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012824d0bbe
Principio por dizer que, quanto à alegação de cisão, não se pode confundir texto de
lei (disposição legal) com norma jurídica (resultado da interpretação do texto legal).
No caso, não se cuida de cindir a regra prevista no art. 366 do CPP, mas sim de
conferir eficácias distintas a normas jurídicas diversas, uma dirigida à suspensão da
prescrição e outra dirigida à suspensão do processo.
Dessa forma, ao menos no campo da teoria do direito, não vislumbro óbice na
retomada do curso do prazo prescricional, ainda que o processo permaneça
suspenso. A propósito do tema, cito doutrina do professor Afrânio da Silva Jardim, ao
comentar referido dispositivo:
Não se deve confundir, data venia, artigo de lei com norma jurídica. Um
artigo de determinado Código pode veicular inúmeras normas jurídicas,
como acontece nos chamados tipos mistos alternativos (arts. 12 e 16 da Lei
nº 6.368/76, por ex.). Nestes, cada núcleo verbal é uma regra proibitiva,
preceito ou norma jurídica.
[...]
Da leitura do art. 366 do CPP, se depreendem duas normas jurídicas, dois
preceitos, ou seja, duas regras de conduta reguladas pelo legislador: uma,
de natureza processual penal, dirigida ao juiz, determinando a suspensão
do processo, vez que a citação por edital é uma citação ficta e outra, norma
de direito penal, regulando a suspensão do prazo prescricional, matéria
pertinente ao chamado ius puniendi do Estado.
[...]
Repetindo, tal dispositivo legal traz em seu bojo duas regras de
comportamento, de naturezas diversas, que têm aplicação e incidências
diferentes. Não se cuida, na espécie, de cindir a norma, mas, sim, dar
eficácia a uma das normas do artigo comentado. (JARDIM, Afrânio da Silva.
A suspensão obrigatória do processo - reflexão sobre a interpretação e
aplicação do art. 366 do CPP. Revista Forense, Rio de Janeiro. V. 352, 200,
p. 525-526) (grifei).
De igual modo, com relação à alegação de má-fé do acusado, penso que não se
pode presumir torpeza em caso de inatividade processual decorrente de citação
editalícia. Dificilmente, lê-se jornais de grande circulação ou o Diário
Oficial para se certificar da constância de nome em citação editalícia. Por
isso mesmo que se diz ser a citação por edital uma ficção jurídica, que,
dessa maneira, não pode implicar sanção processual.
Ademais, não está, dentre os pressupostos da citação editalícia, a má-fé
ou a ocultação. Em verdade, na hipótese de ocultação, o que se tem, via de
regra, é a citação por hora certa. Aliás, no ponto, é importante deixar registrado
que o legislador ordinário, atento à eventual malícia do acusado, ressalvou da
suspensão do processo, os casos de ocultação do réu ou a hipótese em que o
imputado, ciente da ação penal, não comparece aos autos, situações em que o feito
prossegue à revelia do acusado (art. 362 e 367 do CPP). Em resumo: inatividade
processual decorrente de citação ficta não se confunde com má-fé.
Por fim, com relação ao argumento de que não se pode dar curso ao prazo de
prescrição, uma vez que o Estado permanece na impossibilidade de agir por força
da suspensão do processo, consigno que o art. 366 do Código de Processo Penal
traz mecanismos que permitem a atuação do Estado-acusação mesmo que o

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 04/02/2022 16:46:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012824d0bbe
processo esteja suspenso.
Nesse sentido, o legislador ordinário, atento ao interesse da sociedade na
persecução penal, previu tanto a possibilidade de decretação de prisão preventiva
para garantia da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal quanto
autorizou a colheita cautelar de provas consideradas urgentes. Mas não é apenas
isso. O Estado acusação também não está impedido de promover diligências para
tentar localizar o endereço do processado, como, por exemplo, por meio de
consultas ao SPC, SERASA, Cartórios Extrajudiciais, Tribunais Eleitorais, dentre
outros. Contudo, se o Estado nada faz ou o faz de forma ineficaz e não exitosa, está
caracterizado o desinteresse, explícito ou implícito, pela persecução penal, o que faz
surgir a razão para prescrição penal, ainda que o processo permaneça suspenso.
Em verdade, a interpretação no sentido de retomada do curso do processo
após a fluência do prazo de prescrição nada mais é do que o resgate do
dispositivo na redação anterior.
Como dito previamente, por ser a citação por edital uma ficção jurídica,
pretendeu-se com a alteração legislativa promovida pela Lei nº
9.271/1996, obstar que alguém fosse processado e julgado sem que se
tivesse a certeza de que tomara conhecimento do processo, em prejuízo à
ampla defesa e ao contraditório (art. 5º, LV, CF), bem como ao devido
processo legal (art. 5º, LIV, CF). O escopo, portanto, era impedir que o réu
fosse surpreendido com uma sentença condenatória transitada em julgada.
A propósito, cito a exposição de motivos da Lei 9.271/96, elaborada pelo então
Ministro de Estado da Justiça Alexandre de Paula Dupeyrat Martins:
Em relação à citação por edital, artigo 366, cogita-se da suspensão do
processo e do próprio curso da prescrição para a hipótese do não
comparecimento do acusado. Tal hipótese, sem dúvida, leva à incerteza
quanto ao conhecimento, pelo acusado, da acusação a ele imputada, o que
pode motivar a alegação, posterior, de cerceamento de defesa. Com efeito,
os princípios da ampla defesa e do contraditório, adotados no ordenamento
jurídico brasileiro, e a previsão da Constituição Federal de que "ninguém
será privado de liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal"
(artigo 5º, LIV) conferem o respaldo legal à nova pretensão do art. 366 [...]
Igualmente, a par de estar em conformidade com a Constituição Federal, a
alteração legislativa está em harmonia com a Convenção Americana Sobre
Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica) e com o Pacto
Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, internalizados pelos Decretos n.
678, de 6 de novembro de 1992 e n. 592, de 6 de julho de 1992, diplomas que, à
luz da cláusula de abertura prevista nos §§ 2° e 3° do art. 5° da
Constituição Federal, têm força normativa interna e natureza supralegal
(RE nº 466.343, rel. min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 03/12/2008).
Nesse sentido, a Convenção Americana Sobre Direitos Humanos (Pacto de
São José da Costa Rica), dentre as garantias processuais, assegura a toda
pessoa processada, o direito à "comunicação prévia e pormenorizada" da
acusação formulada, bem como o direito de "defender-se pessoalmente ou
de ser assistido por um defensor de sua escolha e de comunicar-se,
livremente e em particular, com seu defensor" (art. 8º, item 2, alíneas "b"
e "d", respectivamente). Na mesma linha, o Pacto de Direitos Civis e
Políticos afiança que toda pessoa processada terá o direito de ser

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 04/02/2022 16:46:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012824d0bbe
informada "sem demora, numa língua que compreenda e de forma
minuciosa, da natureza e dos motivos da acusação contra ela formulada",
bem como garante à pessoa processada o direito de presença no
julgamento e "de defender-se pessoalmente ou por intermédio de defensor
de sua escolha" e, caso não o tenha, de ser informado "do direito que lhe
assiste de tê-lo" (art. 14, item 3, alíneas "a" e "d", respectivamente).
Sobre o tema, por oportuno, colaciono lição do professor Afrânio Silva
Jardim em que aponta ser incompatível com o sistema constitucional
vigente que um processo tenha curso sem que se tenha certeza de que o
réu foi cientificado da acusação:
Ademais, hoje já se entende ser incompatível com o sistema
constitucional vigente, que assegura expressamente o
contraditório e a ampla defesa, bem como incompatível com os
princípios que fundamentam o Estado de Direito Americano,
alguém ser processado sem que tenha sido efetivamente
cientificado da acusação e da existência do processo instaurado
contra si. Tratados internacionais firmados com o Brasil, como a
Convenção Americana sobre Direitos Humanos, vedam a adoção pelos seus
signatários de sistema processual penal que admita processo sem que o
réu tenha dele tornado conhecimento expresso. Destarte, a incidência da
norma jurídica internacional, na espécie, é de rigor, vez que encontra,
inclusive, suporte constitucional. (JARDIM, Afrânio da Silva. A suspensão
obrigatória do processo - reflexão sobre a interpretação e aplicação do art.
366 do CPP. Revista Forense, Rio de Janeiro. V. 352, 200, p. 526).
No mesmo rumo, o professor Aury Lopes Júnior leciona ser a suspensão do
processo em caso de inatividade processual do réu citado por edital uma
conquista democrática da qual não se pode abrir mão:
Mas, voltando ao não comparecimento do réu citado por edital, a
suspensão do processo nesse caso é um imperativo lógico (uma conquista
democrática, sem dúvida) de que ninguém pode ser processado sem que
tenha conhecimento da existência da acusação. Incrivelmente, até
1996, ainda existia no Brasil a possibilidade de processos em
estado de revelia, ou seja, sem que o acusado tivesse sido citado
(citação real). Eram processos nitidamente inquisitórios (ou
melhor, ainda mais inquisitório que o atual...), em que se nomeava
um defensor (in)ativo, na verdade, um convidado de pedra,
absolutamente inativo e impossibilitado de produzir prova. O
chamado "princípio de audiência" é fundamental para existência do
contraditório e, por conseguinte, para ter-se verdadeiramente um processo
judicial, eis que pensado a partir do conceito de processo como
procedimento em contraditório (FAZZALARI). Assim, é exigência do
contraditório de que ninguém possa ser condenado sem ser ouvido, ou, ao
menos, sem que se lhe tenham oportunizado condições reais de ser ouvido
(inatividade processual real). Não é suficiente, portanto, a mera
citação ficta para o desenvolvimento do processo. Quando não
citado o réu, pessoalmente, não pode o processo continuar. A
exceção a essa regra fica, agora, com a perigosa e problemática citação
com hora certa, que demanda uma cautela ainda maior por parte dos juízes
que, na dúvida em relação ao certificado pelo oficial de justiça, deve citar o
réu por edital.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 04/02/2022 16:46:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012824d0bbe
[...]
Com a alteração legislativa, um grande acerto e um grande erro: o acerto
de suspender o processo e o erro de também suspender a prescrição
(agravado pela ausência de limite temporal dessa suspensão), como se
verá na continuação. (LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 16ª
edição. São Paulo: Saraiva, 2019, pp. 661-662).
Portanto, o entendimento de dar prosseguimento ao processo após a
fluência do prazo de prescrição não está conformidade com a Constituição
Federal, com a Convenção Americana Sobre Direitos Humanos (Pacto de
São José da Costa Rica), nem com o Pacto de Direitos Civis e Políticos.
Além disso, essa linha de intelecção contraria a própria legislação pátria
infraconstitucional. Nesse sentido, o art. 363, § 4º, do Código de Processo Penal é
expresso em prever que, somente com o comparecimento do acusado citado por
edital, o processo prosseguirá em seus devidos termos, dentre eles, a apresentação
de resposta à acusação. Na mesma linha, o art. 396, parágrafo único, do CPP,
dispõe que, em caso de citação por edital, o prazo para a defesa começará a fluir
apenas a partir do comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído.
Mas não é só. O entendimento de retomada do curso do processo, além de não
prestigiar as garantias inerentes ao devido processo legal, coloca o processado em
uma situação mais gravosa que a situação jurídica de suspensão do processo e da
prescrição ad aeternum, contrariando a própria lógica da alteração promovida pela
Lei nº 9.271, de 17/04/1996, que foi a de assegurar o direito à ampla defesa e o
contraditório no caso de citação ficta. Explico.
Quando se tem a suspensão do processo e da prescrição sem limitação temporal,
caso o acusado, compareça aos autos, ainda que anos depois, ele poderá exercer
minimamente sua defesa, pois, a despeito de a prescrição ter permanecido
suspensa, o processo também não terá tido seu curso. Por outro lado, quando se
tem a retomada do curso do processo, anos após o retorno do transcurso
do prazo prescricional, o acusado poderá ser surpreendido com uma
sentença condenatória com trânsito em julgado, situação em que quase
nada poderá ser feito. Em resumo: o novel entendimento do Superior
Tribunal de Justiça, ao visar uma interpretação do artigo 366 do CPP
compatível com a regra da constitucional da prescritibilidade no campo
penal, acabou por contrariar a própria Constituição Federal.
Por derradeiro, já caminhando para o final deste voto, consigno que a
nomeação de defensor dativo para o prosseguimento do processo não
supre as garantias do devido processo legal, nem da ampla defesa e do
contraditório. Primeiro, porque a alteração legal busca impedir que o
indivíduo seja processado sem que tenha efetivo conhecimento da
acusação e sem que possa exercer o direito subjetivo fundamental à
autodefesa. Segundo, porque também visa evitar que alguém seja
submetido a um processo penal no qual, na fase instrutória, ou seja, a
mais relevante do processo, não possa escolher seu defensor, nem ter
contato com ele, de modo a indicar-lhe testemunhas, apresentar provas,
advertir sobre as testemunhas arroladas na peça acusatória, requerer
diligências, dentre outros. Como já destacado, essa garantia individual
decorre do texto constitucional, assim como dos art. 8º, item 2, alínea "d"
da Convenção Americana de Direitos Humanos e art. 14, item 3, alínea "d",
do Pacto de Direitos e Civis e Políticos, os quais asseguram ao réu o direito

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 04/02/2022 16:46:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012824d0bbe
de ser assistido por defensor por ele escolhido e de se comunicar com ele,
em particular, durante o todo o tempo necessário. (Grifos nossos.)

Portanto, não há que se permitir a continuidade do processo e, inclusive, a eventual condenação do
réu ausente citado por edital por não ter sido encontrado, em respeito à ampla defesa, ao
contraditório, ao devido processo legal e às convenções internacionais das quais o Brasil é
signatário.
Deve ser prestigiado, pois, o que decidido no RE nº 600.851, submetido à sistemática da
repercussão geral, tendo em vista deverem os juízes e os tribunais observarem os
acórdãos provenientes de recurso extraordinário repetitivo, nos termos do art. 927, III,
do CPC.
Desse modo, acolho os Embargos, tão somente, para, aplicando a regra do art. 366 do CPP,
suspender o processo e o curso do prazo prescricional da pretensão punitiva, tendo por marco a
citação editalícia, anulando-se, em consequência, todos os atos processuais a partir do aludido
chamamento judicial.
Brasília-DF, 9 de dezembro de 2021.

Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Ministra

[1] STF, RE nº 466.343/SP. Voto do Min. Gilmar Mendes. Relator Min. Cezar Peluso. DJe de
5/6/2009. STF, HC nº 94.013/SP. Rel. Min. Carlos Britto. DJ de 12/3/2009.
[2] GRINOVER, Ada Pellegrini. Lineamentos gerais do novo Processo Penal na América
Latina: Argentina, Brasil e o Código modelo para Ibero-Americano, in Ciência e Política
Criminal em homenagem a Heleno Fragoso. Rio de Janeiro: Forense, 1992, p. 43, nº 4.2.